Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROGRAMA MOTORISTA DE APLICATIVO. COBRANÇA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA DO VALOR DO QUILÔMETRO EXCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE QUALQUER MONTANTE A TÍTULO DE QUILÔMETRO EXCEDENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22338941).
2. Inicialmente, imperioso consignar não se admitir a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso, visto que não se qualificam como documentos novos.
3. Cuida-se de ação declaratória de indébito c/c reparação de danos morais proposta pela autora contra a Movida Locação de Veículos. Narra a autora ter firmado contrato mensal de locação de veículo, na qualidade de responsável financeira, com a opção de troca de veículo. Alega que o contrato foi entabulado em junho/2017, tendo sido renovado automaticamente até maio/2019. Aduz que, em agosto/2020, o Serasa Experian, a pedido da ré, cobrou-lhe a duplicata no valor de R$ 19.288,41, débito este que desconhece. Requer a declaração de inexistência do débito, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, e indenização por danos morais.
4. A ré, em defesa, argui que o contrato previa quilometragem controlada, com limite diário de 167 km, devendo o locatório arcar com o pagamento dos quilômetros percorridos que excedessem o previsto no contrato (167 km/dia). Argumenta que, no caso em comento, a autora excedeu a quilometragem prevista em 46.176 km e, por isso, é devido o pagamento desse excedente, que perfaz a quantia de R$ 16.623,36 (dezesseis mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos). Informa que “a locação através da parceria Uber e Movida se trata de locação mensal, com renovação automática, a cada 30 dias, conforme parágrafo terceiro, da cláusula 7a, do contrato assinado pela Autora.”
5. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida, referente ao contrato de no 4523748; determinar à ré a retirada da negativação do nome da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00; e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
6. Sustenta a recorrente, em síntese, ciência pela autora da cobrança de quilometragem excedente; razoabilidade do valor cobrado como quilometragem excedente (R$ 0,36); possibilidade de compensação de quilometragem entre períodos, motivo pelo qual a renovação ocorreu sem a cobrança da quilometragem excedente; prevalência do pacta sunt servanda; ausência de ato ilícito indenizável; irrazoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral; e, ao fim, violação dos normas constitucionais e infraconstitucionais. Pugna pela reforma da sentença para ver julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização a título de reparação por dano moral.
7. É defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (razoabilidade do valor cobrado como quilometragem excedente, possibilidade de compensação da quilometragem excedente entre períodos, e, consequentemente, possibilidade de cobrança do excesso de quilometragem ao final do contrato). Essas teses, agora lançadas nas razões do recurso, consubstanciam evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merecem conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
8. A controvérsia reside em determinar se é legítima a cobrança pela ré do importe de R$ 19.288,41, referente à quilometragem excedente (ID 22338834 - Pág. 1)
9. Das provas colacionadas aos autos, observa-se que as partes firmaram contrato “mensal-fechado” de locação de veículo, no 4523748, na modalidade Programa Motorista de Aplicativo, pelo período, ininterrupto, entre 16/06/2017 a 01/05/2020 com “Franquia de KM: CONTROLADO, Total Km Franquia: 167 (por dia); Valor Km Excedente: R$ por KM excedente; Total Km rodado: 5.410KM; Forma de pagamento: cartão de débito – Valor: 1.488,20”, incluído 30 diárias, Proteção, Serviço Adicional e Taxa de administração (12%) (ID 22338835 - Pág. 3).
10. Da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, observa-se uma clara violação ao princípio da boa-fé objetiva.
11. Embora o contrato tenha sido firmado na modalidade mensal, consta no campo a “Franquia de KM”, a informação “controlado” e “Total KM Franquia: 167 (por dia)”, sem, contudo, indicar o valor do KM excedente. Restando evidente, portanto, a ausência de informação clara e objetiva.
12. Ademais, durante a vigência do contrato, que perdurou por aproximadamente 3 anos (entre 16/06/2017 a 01/05/2020), não houve a cobrança de quilometragem excedente, com a criação para a contratante da expectativa de pleno cumprimento de suas obrigações a cada renovação automática. Destaca-se que outras despesas, tais como combustível (ID 22338881 - Pág. 6, 22338886 - Pág. 6), para-brisa (ID 22338896 - Pág. 6), ajuste em contrato (ID 22338901 - Pág. 6) e pintura para-choque dianteiro (ID 22338911 - Pág. 6), foram cobradas, regularmente, a seu tempo e modo; e devidamente quitadas pela contratante, conforme extratos acostados aos autos (ID 22338878 - Pág. 1 e seguintes).
13. Consoante o art. 422 do CC os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O instituto da supressio, decorrência do princípio da boa-fé objetiva, resulta na “possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo” (REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, Dje 15/03/2010).
14. No tocante à indenização por dano moral, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do prejuízo moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
15. Na hipótese, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$4.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$4.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
18. Recurso parcialmente conhecido, e nesta parte, improvido.
19. Condenada a recorrente, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.